Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando eliminação de contradição, notadamente em relação ao meio de recondução das partes ao status quo ante, por força da desconstituição do contrato de financiamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença do vício de contradição apontado pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que ele possa ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. A contradição que legitima a oposição dos embargos de declaração é aquela que se dá entre as partes integrantes do decisum, quando o relatório, fundamentação ou dispositivo abrigam premissas inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
5. Não ostentando os embargos de declaração natureza manifestamente protelatória, afasta-se a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022.